Tribunal: TJSP
Processo: 2092220-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Ação de inventário e partilha – Decisão que indeferiu o pedido de dilação do prazo para o recolhimento do ITCMD e exclusão dos encargos moratórios incidentes sobre este – Insurgência da parte autora – Atraso no pagamento do tributo imputável unicamente à parte autora - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2092220-85.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000392535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2092220-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirandópolis, em que são agravantes
MARIA LUIZA MARQUES VARELA (INVENTARIANTE), ZILDA MARQUES
VARELA, REINALDO MARQUES VARELA, VITOR MARQUES VARELA e
MARIA DIAS VARELA (ESPÓLIO), é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2092220-85.2020.8.26.0000
VOTO No 26.636
2
VOTO No 26.636
Agravante: Espólio de Maria Dias Varela e outros
Agravado: O juízo
Comarca: Mirandópolis 1a Vara
Juiz: Thaís da Silva Porto
Ação de inventário e partilha Decisão que indeferiu o
pedido de dilação do prazo para o recolhimento do ITCMD
e exclusão dos encargos moratórios incidentes sobre este
Insurgência da parte autora Atraso no pagamento do
tributo imputável unicamente à parte autora - Recurso não
provido.
Vistos,
Cuida-se de recurso de agravo de
instrumento interposto contra a decisão de fls. 151 dos autos principais
que indeferiu o pedido de exclusão de juros e multas sobre o valor a ser
pago de ITCMD. Sustenta a agravante a necessidade de concessão de
prazo para o recolhimento do referido encargo sem a incidência dos
referidos encargos moratórios.
Despacho inicial (fls. 14) que determinou
o processamento do recurso sem liminar.
Dispensada contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento
virtual.
É o breve relatório.
Inicialmente, ressalta-se que, dispõe o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2092220-85.2020.8.26.0000
VOTO No 26.636
3
artigo 17, o artigo 17, caput e § 1o da Lei 10.705/2000 que na
transmissão "causa mortis", o imposto será pago até o prazo de 30
(trinta) dias após a decisão homologatória do cálculo ou do despacho
que determinar seu pagamento. (...) O prazo de recolhimento do imposto
não poderá ser superior a 180 (cento e oitenta) dias da abertura da
sucessão, sob pena de sujeitar-se o débito à taxa de juros prevista no
artigo 20, acrescido das penalidades cabíveis, ressalvado, por motivo
justo, o caso de dilação desse prazo pela autoridade judicial.
Não obstante, uma vez que: i) o de cujus
faleceu em 17 de setembro de 2019; ii) a ação principal e a ação de
abertura, registro e cumprimento de testamento foram propostas
respectivamente 14 e 08 de novembro de 2019; iii) a sentença desta fora
prolatada em 22 de janeiro de 2020; e iv) o despacho inicial da ação
principal (fls. 30/32 daqueles autos) fora disponibilizado no DJE em 21
de fevereiro de 2020, não há se falar em qualquer demora em relação ao
pagamento do ITCMD imputável ao Poder Judiciário.
Com efeito, verifica-se que o atraso na
homologação dos cálculos decorreu unicamente da inércia da parte
autora em relação à propositura das ações necessárias para a realização
da partilha, na medida em que estas foram propostas quase dois meses
após o falecimento do de cujus.
Nesse sentido, não há se falar em ausência
de responsabilidade da parte autora pelo referido atraso em função da
complexidade da demanda do inventário, uma vez que, conforme
exposto, ambas as ações movidas pela parte requerente transitaram com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2092220-85.2020.8.26.0000
VOTO No 26.636
4
celeridade, e muito menos em função da crise decorrente do Covid-19,
uma vez que a suspensão dos prazos forenses neste E. Tribunal de
Justiça somente se iniciou em 16 de março de 2020.
A r. decisão agravada, portanto, deve ser
mantida, para que seja indeferido o pedido de dilação do prazo para o
recolhimento do ICMD mediante a exclusão dos encargos moratórios,
uma vez que a demora no recolhimento deste é imputável unicamente à
parte autora.
Em face do exposto, pelo voto, Nega-se
provimento ao recurso.

MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora